Tribunal: TJMT
Processo: 1036825-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036825-68.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO PAULO DOS SANTOS - CPF: 021.578.621-10 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1036825-68.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Reginaldo Paulo dos Santos.

Apelado:
Oi Móvel S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – RESTRIÇÕES ANTERIORES – INEXISTÊNCIA - SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O verbete sumular no 385 do STJ não é aplicado ao caso, uma vez que além de reconhecida a inexistência do débito com o afastamento da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, há o dever de indenizar diante da ausência de negativações anteriores.

A existência de anotações posteriores àquela discutida como indevida, não obsta a fixação de indenização a título de dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1036825-68.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Reginaldo Paulo dos Santos.

Apelada:
Oi Móvel S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Reginaldo Paulo dos Santos, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida em desfavor da Oi Móvel S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido. Julgou improcedente o pedido de dano moral.

Reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, c
om a ressalva do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, com relação ao autor.

Inconformado, o apelante sustenta que não merece afastamento a indenização por dano moral, porquanto a restrição
feita pela empresa de telefonia, ora apelada, é anterior a restrição da Brasilcard,
devendo ser afastada a aplicação da Súmula 385, do STJ.

Requer a reforma parcial da sentença para a condenação da apelada ao pagamento de
indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (id.
193111171)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1036825-68.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Reginaldo Paulo dos Santos.

Apelado:
Oi Móvel S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Reginaldo Paulo dos Santos ajuizou ação de indenização por dano moral contra Oi S.A., em virtude de ter seu nome inscrito indevidamente no cadastro de restrição ao crédito, no valor de R$ 86,86 (oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), sem nunca ter possuído qualquer vínculo com a operadora de telefonia
.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, a baixa da inscrição negativa em seu nome e não condenou em indenização por dano moral,
“
visto possuir o autor outra restrição de crédito que não foi indicada como sendo objeto de fraude, tão pouco, há informação de que são questionados judicialmente”
e aplicou a Súmula 385 do STJ (
id.
193111165
).

Inconformado, o apelante defende a condenação de indenização por dano moral, ante a
inexistência
de outras anotações em nome do autor, não atraindo a aplicação da referida súmula.

Analisando detidamente os autos, tenho que a sentença merece parcial reforma. Explico.

Pois bem. Compulsando os autos, resta evidente que a dívida contraída em nome do autor junto a empresa de telefonia foi gerada mediante fraude, isso porque, basta uma simples análise do conjunto probatório produzido nos autos para constatar que não foi apresentada uma prova sequer da existência do referido débito e nem da forma em que se deu a relação entre os litigantes.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas
.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi prestado, tão pouco, trouxe aos autos cópia da proposta/contrato, dos documentos pessoais utilizados na contratação, apresentou apenas telas sistêmicas, elementos que entendo insuficientes para afastar a alegação da parte autora de que não contratou os serviços
.
”

(id. 193111165 – grifei e negritei)

Destarte, não demonstrada a existência de relação contratual, indevido o apontamento negativo em nome do autor determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valor, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, há o dever de indenizar, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor. De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar o apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Colaciono o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. (...) 4.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
(...)”.
(AgInt no AREsp 1.933.139 RJ 2021/0231001-0, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.12.21 - destaquei)

Avançando na elucidação da celeuma, com a devida vênia, a súmula 385 do STJ não se aplica no caso vertente. Transcrevo.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Isso porque, no caso em testilha, no extrato apresentado pelo autor na exordial, observo que o apelante
não possui inscrição anterior
à inscrição realizada pela empresa de telefonia, o que afasta a aplicação da referida súmula, no caso retratado nos autos (id. 193109190).

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -

INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR ––
SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385, do STJ, na espécie.

A existência de anotações posteriores àquela discutida como indevida, não obsta a fixação de indenização a título de dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 0000465-42.2015.8.11.0053, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2022 - negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da empresa de telefonia apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão do erro que cometeu, de modo que, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão do dano, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a empresa de telefonia à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da empresa apelada, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à cobrança indevida de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome do consumidor.

Por fim, com relação aos juros de mora, que em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ e correção monetária a partir do arbitramento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada deve ser reformada em parte, para condenar a empresa Oi Móvel S.A. ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, que em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INCP, a partir do arbitramento.

Diante do decaimento mínimo dos pedidos do autor, inverto o ônus sucumbencial e os honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor do advogado da parte apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024